Tribunal: TJDFT
Processo: 0739918-34.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena NÚMERO DO PROCESSO: 0739918-34.2019.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESPÓLIO DE JOSÉ ARMANDO DE SOUZA REPRESENTANTE LEGAL: AZENAIDE ROCHA DE SOUZA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO O apelante suscita preliminar de nulidade da sentença em suas razões recursais. Sustenta a preliminar na seguinte narrativa: A sentença recorrida utilizou argumentos que poderiam servir para fundamentar quaisquer outras decisões. Pois decidiu a respeito de saques indevidos, quando não há questionamentos a este respeito. Assim sendo, resta configurada omissão nos termos dos arts. 1.022, inciso II e parágrafo único, inciso II c/c 489, § 1o, inciso V todos do Código de Processo Civil (id 18165876). Verifico que o apelante alega vício na sentença pois teria sido omissa ao decidir sobre determinada matéria, de forma contraditória e, até, mesmo incompreensível. Intime-se o apelante para manifestar-se sobre contradição e ausência de dialeticidade nas razões expostas em sua preliminar. Intime-se o apelado, na mesma oportunidade, para manifestar-se sobre a adequação das contrarrazões para obter a reforma da sentença em relação à análise das preliminares e da prejudicial de mérito da prescrição suscitadas nelas. Prazo comum de cinco (5) dias em atenção ao disposto no art. 10 do Código de Processo Civil. Advirto que a prerrogativa de manifestação sobre os temas não implica em abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção das razões e contrarrazões ao recurso. Após, voltem conclusos. Brasília, 10 de novembro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada